Tribunal: TJSP
Processo: 2003487-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO LIMINAR EM SEDE DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DE EVENTUAL PURGAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA DE INÚMEROS DOCUMENTOS QUE PRECISARIAM SER MINUDENTEMENTE EXAMINADOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO PAGAMENTO DE VÁRIOS DELES. MEDIDA DO JUÍZO DE ORIGEM QUE ASSEGURA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, BEM COMO O INTERESSE DE TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO LIMINAR EM SEDE DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DE EVENTUAL PURGAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA DE INÚMEROS DOCUMENTOS QUE PRECISARIAM SER MINUDENTEMENTE EXAMINADOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO PAGAMENTO DE VÁRIOS DELES. MEDIDA DO JUÍZO DE ORIGEM QUE ASSEGURA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, BEM COMO O INTERESSE DE TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE PARTICIPARIAM DO LEILÃO. Em havendo controvérsia a respeito de eventual purgação da mora, bem como reconhecimento de pagamento de diversas prestações por parte do banco credor, deve ser mantida a decisão que assegura o resultado útil do processo, bem como o interesse de terceiros.
Agravo improvido.